Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722855-20.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICK GOMES RIBEIRO RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO. PÚBLICO. VAGAS. NEGROS. PARDOS. COMISSÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que considerou legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação em concurso público para provimento de emprego público na administração federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As principais questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se as contrarrazões configuram meio processual adequado para impugnar a sentença; e (iii) aferir a legalidade do ato da comissão de heteroidentificação que excluiu o candidato das vagas reservadas a candidatos negros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito deve ser apresentado por petição autônoma. 4. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença. 5. É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 6. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida parcialmente e, nesta extensão, desprovida. Tese de julgamento: “É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.012, § 3o, I e II; Lei no 12.990/2014, arts. 2o; n/a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.3.2014; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.8.2017; Tema no 203/STF. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50 da Lei 9.784/1999, sustentando que o ato administrativo que eliminou o recorrente carece de um dos seus elementos essenciais, qual seja, a motivação idônea; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 12.990/2014, na medida em que conferiu interpretação que se afasta de sua finalidade essencial. Isso porque a ausência de motivação concreta sobre quais traços fenotípicos foram analisados e por que eles afastariam a identificação social do candidato como pardo demonstra que o procedimento foi aplicado de forma incorreta, como uma barreira arbitrária, e não como o instrumento de controle previsto em lei. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da motivação, da moralidade e da impessoalidade, bem como ao contraditório, à ampla defesa e a própria finalidade das ações afirmativas. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147, e o segundo recorrido em nome de CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO OAB/DF, 20.014-A. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 da Lei 9.784/1999, 1o e 2o, ambos da Lei 12.990/2014, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado na ADC 41, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030